Tribunal: TJMT
Processo: 1027085-89.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027085-89.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE AUGUSTO ALVES PERROT JUNIOR - CPF: 703.526.821-91 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA - FAZENDA PÚBLICA –
ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO
– DEVER DE ENTREGAR O BEM LIVRE E DESEMBARAÇADO – MANUTENÇÃO DE GRAVAME POR PRAZO EXCESSIVO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 37, §6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL -
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA - QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 165226166, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente a pretensão inicial.

Em suas razões recursais, o recorrente alega:

1)

Nulidade da sentença – Motivação inidônea;

2)

Responsabilidade objetiva do Município;

3)

Dever de baixa do gravame.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, não acolho o pedido de nulidade da sentença, visto não restar observada dissociação referente à fundamentação.

Segundo consta na petição inicial, o autor arrematou o veículo automotor HB 20X 1.6 PREMI, marca HYUNDAI, ano fabricação/modelo 2013/2014, cor branca, placa OBO2177-MT, Renavam no 00597061408, Chassi no 9BHBH51DBEP199467, pelo valor de R$ 29.075,00 (vinte e nove mil e setenta e cinco reais), conforme a publicação do Edital de Leilão 001/2021.

Aduz que, apesar de ter cumprido todas as obrigações exigidas no edital do leilão, não conseguiu realizar a transferência de propriedade em prazo razoável, uma vez que o demandado não efetivou a baixa do gravame de alienação fiduciária em favor da instituição Bradesco Administradora de Consórcios LTDA.

Acrescenta que a baixa só foi realizada mais de 8 (oito) meses depois da nota de arrematação, mesmo com diversas tentativas de resolução administrativa infrutíferas.

Requer a condenação do demandado ao pagamento de danos morais.

A parte demandada, por sua vez, sustenta que realizou todos os atos necessários para que a baixa fosse concretizada, não tendo ciência do motivo pelo qual o DETRAN não providenciou o fato. Argumenta que inexiste o dever de indenizar, de acordo com a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente a pretensão inicial, conforme seguinte argumentação:

A responsabilidade administrativa por ato omissivo (a suposta ausência de zelo e cuidado com o veículo apreendido) pressupõe a verificação de responsabilidade de Município.

Ensina José dos Santos Carvalho Filho que:

“O Estado causa danos aos particulares por ação ou omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem os danos ser gerados por conduta culposa ou não. A responsabilidade objetiva do Estado se dará pela presença dos seus pressupostos – o fato administrativo, o dano e o nexo causal. Todavia, quando a conduta estatal for omissiva, será preciso distinguir se a omissão constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do Estado. Nem toda conduta omissiva retrata um desleixo do Estado em cumprir um dever legal; se assim for, não se configurará a responsabilidade estatal. Somente quando o Estado se omitir diante do dever legal de impedir a ocorrência do dano é que será responsável civilmente e obrigado a reparar os prejuízos. A consequência, dessa maneira, reside em que a responsabilidade civil do Estado, no caso de conduta omissiva, só se desenhará quando presentes estiverem os elementos que caracterizam a culpa. (...)”

Dessa forma, segundo o supracitado administrativista, os requisitos necessários à responsabilização do Município no caso em exame são: a) o fato; b) o dano; c) o nexo de causalidade entre o fato e dano; e d) a culpa.

Os documentos comprobatórios trazidos pela requerente comprovam a ocorrência do lapso temporal de 08 meses para baixa do gravame/impedimento.

Em sede de contestação o ente público comprova a solicitação de baixa dos débitos do veículo junto ao DETRAN/MT, órgão responsável pelos registros no prontuário do bem, desde 12/02/2021.

Evidencia-se, portanto, responsabilidade exclusiva de terceiro, impossibilitando a afirmação de que o dano foi causado da forma como exposto na inicial.

Nessa circunstância, não há como imputar a causa do suposto dano aos agentes do ente público, responsabilizando-o extra patrimonialmente.

Sabe-se que, para ocorrer o dever do ente público de indenizar, o requerente deve comprovar que a conduta deste foi a única causa do evento danoso, até mesmo porque a responsabilidade do ente público pode ser afastada quando restar provado que o fato danoso ocorreu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, caso fortuito ou de força maior.

Diante do exposto,
JULGA-SE IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, e por consequência,
EXTINGUE-SE
o processo, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Pois bem,
cumpre registrar que a responsabilidade civil da Administração Pública é objetiva, devendo ser aplicada a teoria do risco administrativo.

O § 6o, do art. 37, da Constituição Federal, estabelece que:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Desse modo, despiciendo investigar sobre eventual culpa ou dolo do ente municipal para a configuração do dever de indenizar, bastando para o reconhecimento da responsabilidade objetiva a demonstração do nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano experimentado.

No caso dos autos, inexiste qualquer documento que desconstitua as provas anexadas pela parte autora na inicial. Restou demonstrado o atraso injustificado na baixa do gravame que impedia a comunicação de venda ao autor da demanda.

Ademais, vale ressaltar que a responsabilidade não pode ser imputada somente ao DETRAN, uma vez que há solidariedade entre as condutas, não tendo o reclamado se desincumbido do ônus de comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

De acordo com o art. 12, da Resolução no 331/2009 do CONTRAN, “
o veículo será entregue ao arrematante livre e desembaraçado de quaisquer ônus, ficando o mesmo responsável pelo registro perante o órgão executivo de trânsito.
“

Além disso, merece destaque a redação do art. 25, da Resolução 623/2016 do CONTRAN,
que prescreve o dever do órgão ou entidade responsável pelo leilão providenciar o registro no sistema RENAVAM do extrato do leilão, medida que não foi demonstrada pela municipalidade
, a saber:

Art. 25 Realizado o leilão, o órgão ou entidade responsável por este procedimento providenciará o registro no sistema RENAVAM do extrato do leilão, conforme dispuser o manual do referido sistema ou, em caso de inoperância do sistema, comunicará oficialmente o fato ao órgão ou entidade executivo de trânsito de registro do veículo.

§1o O órgão ou entidade executivo de trânsito de registro do veículo, confirmada a realização do procedimento, deverá proceder à desvinculação dos débitos e demais ônus incidentes sobre o prontuário do veículo leiloado existentes até a data do leilão e não quitados com os recursos obtidos na alienação, no prazo máximo de 10 (dez) dias.

Nesse sentido, entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MUNICÍPIO DE RESENDE.
VEÍCULO ADQUIRIDO EM LEILÃO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DO ARREMATANTE PROMOVER A TRANSFERÊNCIA DO BEM SEM A REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS ANTERIORES À HASTA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, na qual pretende o demandante a baixa na restrição que consta no gravame do veículo, além de indenização por danos morais, bem como ao pagamento de lucros cessantes pelo período em que não pode utilizar o bem.

2. A sentença rejeitou o pedido inicial, condenando o autor nos ônus sucumbenciais.

3. Depreende-se que o ora apelante adquiriu o veículo por meio de carta de arrematação em hasta pública realizada pelo Município apelado, contudo, no momento de transferência de propriedade, a pendência de gravame, referente à alienação fiduciária, o impediu que promovesse a regularização do registro do bem.

4. Com arrimo no art. 12 da Resolução no 331/2009 do CONTRAN, o veículo leiloado deve ser entregue ao arrematante livre e desembaraçado de quaisquer ônus.

5. Assim, é de responsabilidade do Município apelado o registro no sistema RENAVAM o extrato de leilão para que o órgão responsável pelo registro do automóvel providencie à baixa dos débitos e gravames incidentes sobre o bem leiloado até a data do referido leilão, nos termos do art. 11 de referida legislação.

6. Outrossim, impende salientar que deveria o recorrido, previamente à realização do leilão, proceder à consulta perante o Detran, a fim de verificar a situação do automóvel, se pendentes eventuais restrições, gravames e débitos pretéritos. (art. 3o de aludida norma do CONTRAN). 7. Nessa ordem de ideias, na hipótese do veículo apresentar eventual pendência judicial, administrativa ou à disposição da autoridade policial, não poderá ser levado à leilão. 8. Ocorre que no caso dos autos, o automóvel foi arrematado pelo apelante, com o gravame de alienação fiduciária, conforme se verifica no respectivo documento acostado aos autos, não havendo notícias de que a Municipalidade apelada tenha à baixa de referido gravame, cumprindo o art. 11 da Resolução no 331/2009 do CONTRAN. 9. Pela leitura do edital do leilão acostados aos autos, não houve informações específicas acerca da situação do veículo a ser arrematado pelo recorrente, inclusive sobre a existência do gravame, e que, portanto, não estava livre e desembaraçado. 10. Logo, deve ser acolhido o pedido de obrigação de fazer formulado pelo autor para condenar a Municipalidade a promover a baixa no gravame do automóvel em questão, fazendo a devida comunicação ao DETRAN. 11. Configurado dano moral. Verba arbitrada em R$ 2.500,00, considerando as circunstancias do caso concreto e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Acrescida de correção monetária a partir desta data (Súmula no 362 do STJ) e juros legais de 1% am a partir da citação (art. 405 do CC). 12. No que concerne aos danos materiais, é certo que depende de provas, não podendo ser presumidos, razão pela qual se rejeita o respectivo pedido. 13. Honorários de advogado fixados em 15% sobre a imputação. 14. Recurso parcialmente provido. (
TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 0000351-66.2019.8.19.0045).

Assim, configurada a necessidade da parte autora ser indenizada pelos danos morais sofridos, merece observação o
quantum
indenizatório a ser fixado.

Com efeito, é sabido que
para
a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo
, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
deve ser fixado
o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento

para
condenar o recorrido/reclamado ao pagamento em favor do recorrente/reclamante da quantia
de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais, corrigida monetariamente pelo IPCA-E, a partir do arbitramento, e acrescida de juros de mora pela caderneta de poupança, a partir da citação.
A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023